Tribunal: TJPA
Processo: 0002247-16.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002247-16.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO DO DELEGADOS DE POLICIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A DETERMINAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS APRECIADOS E PROVIDOS. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA DETERMINAR A EQUIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, §8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Os autos tratam de Ação de Cobrança ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Pará (ADEPOL-PA), mas a ação fora julgada improcedente, mas sem determinar os honorários advocatícios.

2. O recurso fora feito com o objetivo de arbitrar os honorários em favor da Administração Pública e provido para determinar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3. Diante da análise dos autos, verifico que há situação a ser sanada, visto que o
s honorários sucumbenciais precisam ser modificados em decorrência do valor irrisório da causa, e por ser matéria de ordem pública, para que sejam determinados sob o critério da equidade considerando o valor da condenação em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, §8 do CPC.

5. Dessa forma, o valor será arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

6. Embargos apreciados e providos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
DANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA,
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
este interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra
ACÓRDÃO
proferido pela 1º Turma de Direito Público que deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada pelo
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ (ADEPOL-PA)
em face

do embargante e do
ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões recursais, o apelante impugna apenas o capítulo da sentença que deixou de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que, em aplicação do princípio da causalidade, deve aquele que perdeu a ação arcar com honorários em favor do patrono da parte vencedora.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar o capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais (NUM. 7526316)

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a intempestividade recursal.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

A 1ª Turma de Direito Público proferiu acórdão seguindo o voto da relatora que subscreve para determinar o provimento do apelo e acrescentar a sentença o arbitramento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85. §3, inciso I do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) opôs embargos de declaração para alegar contradição e obscuridade no julgado sobre a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em contrarrazões apresentada pelo Estado do Pará, este pediu o provimento dos Embargos, enquanto a ADEPOL-PA arguiu pelo não conhecimento do recurso por tratar de rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Assim, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que merece prosperar, por ser os honorários matéria de ordem pública, que deve ser observada.
Explico.

O Código de Processo Civil (CPC) trás a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, com o percentual a ser definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Contudo no presente caso, compulsando os autos observa-se que a ação foi julgada improcedente, de forma que não há como mensurar valor de condenação ou proveito econômico para fins de fixação dos honorários, devendo ser observado o disposto na parte final do §2º do art. 85, que dispõe:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Porém, por ser o valor da causa R$ 300,00 (trezentos reais) e, portanto irrisório, deveria ter sido aplicado pelo juízo de primeiro grau o disposto no § 8º do art. 85, que dispõe:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, faz jus o embargante a fixação de honorários por equidade, nos termos que dispõe o §8º do art. 85 do CPC. Desta forma, considerando a matéria debatida, a apresentação de contestação e apelação pelo procurador, o tempo de acompanhamento processual durante 17 (dezessete) anos, arbitro os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de sucumbência.

No mesmo sentido esta Egrégia Corte julgou casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O Magistrado, ao fixar os honorários advocatícios de um processo, embora não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85 do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante;

II – No caso dos autos, o tempo de tramitação da demanda e o labor do patrono dos apelados justificam a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), motivo pelo qual, não deve ser acolhido o pedido de minoração dos honorários arbitrados na sentença monocrática;

III - Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003267-87.2013.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863602-08.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §§ 2º e 8º do art. 85, do CPC com base na fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 25/06/2024